Tribunal: TJBA
Processo: 8139046-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139046-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VILLA BAHIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS COSTA MOREIRA, MARIA LETICIA ALVES REGO COELHO, FLAVIA FAGUNDES REGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOTELARIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. INFRAÇÕES COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que, em ação civil pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando a adequação do estabelecimento hoteleiro às normas técnicas de segurança e higiene, mas indeferindo o pleito indenizatório por danos morais e materiais coletivos.

II.
A apuração conduzida pelo Ministério Público, lastreada em inquérito civil e inspeção do Corpo de Bombeiros Militar, revelou graves irregularidades na infraestrutura de segurança contra incêndios, como a ausência de compartimentação vertical, detecção de fumaça, alarme e brigada de incêndio, em descumprimento à Lei Estadual n.º 12.929/13 e ao Decreto Estadual n.º 16.302/15.

III.
A legislação consumerista, notadamente o art. 6º, I, e o art. 39, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe ao fornecedor a responsabilidade pela prestação de serviço adequado e seguro, vedando a colocação no mercado de produtos ou serviços em desacordo com as normas oficiais.

IV.
Dano moral coletivo configurado, em razão da exposição prolongada de consumidores a risco grave e injustificado, em violação a valores fundamentais da coletividade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.502.967/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi). Indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revertidos ao Fundo Estadual dos Direitos do Consumidor.

V.
Ausência de comprovação de dano material específico, inexistindo suporte probatório hábil a demonstrar prejuízo patrimonial efetivo a consumidores individualmente considerados, razão pela qual correta a improcedência desse pedido na sentença recorrida.

VI.
Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e reconhecer o direito à indenização por danos morais coletivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
de
n.º
8139046-78.2022.8.05.0001
desta Capital, em que figura como Apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelad
a
VILLA BAHIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA